Tribunal: TJMT
Processo: 1030622-53.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030622-53.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[IGOR DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 053.068.801-85 (APELANTE), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARDOSO & CORREA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.767.993/0001-21 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO), IGOR DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 053.068.801-85 (APELADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), CARDOSO & CORREA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.767.993/0001-21 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE EM ACORDO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando solidariamente os requeridos ao pagamento de R$11.000,00 a título de danos materiais e R$8.000,00 a título de danos morais, em razão da utilização fraudulenta dos dados do autor para simulação de quitação de dívida bancária.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia reside em determinar se a instituição financeira pode ser responsabilizada pelos danos causados ao consumidor em decorrência da fraude, bem como a adequação dos valores arbitrados a título de indenização.

III. Razões de decidir:

3. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos na prestação do serviço, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4. A obtenção de informações sigilosas do contrato e da ação de busca e apreensão por fraudadores evidencia falha na segurança da instituição financeira ou do escritório de advocacia responsável, não se configurando excludente de responsabilidade.
5. A responsabilidade objetiva dos bancos por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias está consolidada na Súmula 479 do STJ.

6. O montante indenizatório arbitrado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável, considerando a extensão do dano e os parâmetros adotados por este Tribunal e pelo STJ.

7. A incidência de juros moratórios desde o evento danoso decorre da Súmula 54 do STJ, por tratar-se de responsabilidade extracontratual.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de fraude que envolva a indevida exposição de seus dados bancários, não se configurando excludente de responsabilidade a alegação de culpa exclusiva de terceiros.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC/2015, art. 85, §2º e §11º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp n. 2.077.278/SP; STJ, AgRg no Ag 1365711/RS; STJ, AgInt no AREsp 1077698/SP; TJMT, N.U 1001156-16.2018.8.11.005; TJMT, Ap 42404/2014.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,

contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por IGOR DE OLIVEIRA SOUZA em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e CARDOSO & CORREA ADVOGADOS ASSOCIADOS, julgou-a parcialmente procedente, condenou os requeridos solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, ao importe de R$ 11.000,00 (onze mil reais), com

correção monetária da data do evento danoso, juros de mora de 1% (um por cento), da citação, indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mais correção monetária, da sentença, juros de mora de 1% (um por cento), do evento danoso, custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

O banco apelante alega
ser inexistente o seu dever de indenizar, visto que ausente o ato ilícito.
Aduz que a responsabilidade de guardar suas informações é dever do correntista. Afirma não haver motivo para a existência de valores indevidamente pagos a ensejarem devolução
. Assevera a exorbitância do valor da indenização em danos morais. Entende que os juros referentes à condenação ao dano moral devem ser incidentes a partir do arbitramento.

Requer a reforma da sentença singular para julgar a ação improcedente e ou a minoração do valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões (Num. 257667820; Num. 257667821).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

IGOR DE OLIVEIRA SOUZA busca por meio da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, a condenação dos requeridos em virtude da utilização por fraudadores, de seus dados relativos ao contrato de financiamento e ao processo judicial da ação de busca e apreensão, com a finalidade da aplicação de falso acordo de quitação da dívida existente com a instituição bancária. O juízo
a quo
decidiu pela parcial procedência do pleito, conforme extrato (Num. 257667816):

Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais ao autor, no valor de R$11.000,00 (atualizados com correção monetária a partir da data do pagamento e juros de mora a partir da citação) e ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$8.000,00 (atualizados com correção monetária desde a fixação e juros de mora a partir da data do pagamento objeto da fraude).

Face o princípio da causalidade, condeno os requeridos, também solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O banco apelante não se conforma. Alega que
a responsabilidade pelo prejuízo suportado pelo autor não lhe pode ser imputada, haja vista a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC. Ademais, argumenta que não houve falha na prestação do serviço e que as instituições financeiras têm investido fortemente em medidas de segurança para evitar golpes. Sustenta ainda a inexistência de danos morais e postula pela redução do
quantum
indenizatório, caso mantida a condenação.

Ressai dos autos que os fraudadores possuíam informações detalhadas do contrato de financiamento e da ação de busca e apreensão. Tais informações sigilosas foram certamente obtidas por falha na segurança do banco ou do escritório de advocacia. Não há elementos que demonstrem que o recorrido tenha divulgado essas informações, de modo que não se configura a excludente de responsabilidade sustentada pela parte recorrente.

O direito pleiteado pelo autor, ora apelado, está ancorado na responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço, prevista no art. 14 do CDC e ratificada pela Súmula 479 do STJ, que preconiza:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Não há dúvidas de que a fraude perpetrada contra o recorrido está diretamente relacionada à atividade da instituição financeira requerida, ora apelante, que permitiu a exposição indevida dos dados sigilosos do consumidor, ensejando sua responsabilização. Além disso, a jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que as instituições financeiras devem responder por fraudes dessa natureza, sob pena de transferir ao consumidor um risco que lhe é alheio.

Este e. Tribunal já decidiu que prevalece a responsabilidade objetiva da instituição bancária pelas operações bancárias efetivadas por criminosos, em razão da teoria do risco da atividade e em virtude do dever de segurança dos dados bancários de seus clientes (TJMT N.U 1001156-16.2018.8.11.005).

O c. STJ também já pacificou entendimento de que o tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor (STJ REsp n. 2.077.278/SP).

A instituição financeira apelante, portanto, expôs a parte autora, ora apelada. D
eve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou constrangimento, dor e vexame.
Ora, o
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Ao fazê-lo, cumpre ao magistrado
observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 42404/2014).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários-mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelante afigura-se
razoável, não destoando da média praticada por este e. Tribunal.

Por fim, a incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso é medida que se impõe, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 54), uma vez que se trata de responsabilidade extracontratual.

Diante do exposto, mantenho a sentença singular em todos os seus termos. Deixo de aplicar o disposto no
art. 85, § 11º do CPC em virtude de haver o juízo singular arbitrado
os honorários sucumbenciais no máximo legal permitido.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025